Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES. CONTRATO DE EMPREITADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios constatados na edificação de estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer, no que se refere ao recurso da parte autora, (i) se houve cerceamento de defesa; superada esta preliminar, (ii) se aplicável o código de defesa do consumidor; (iii) se cabível compensação por danos morais; (iv) se possível pedido genérico em relação a parte dos danos alegados; e, no que tange ao recurso adesivo da parte ré, (v) se correta a decretação de sua revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracteriza cerceamento de defesa a decisão do juízo de origem que, além de não acolher pedido expresso de produção de provas, antecipa o julgamento com fundamento no art. 355, II, do CPC, mas decide em desfavor da parte autora. Ao afastar a presunção de veracidade de suas alegações e impedir a dilação probatória requerida, a sentença compromete a participação efetiva da parte na formação da convicção do magistrado. Preliminar suscitada pela autora/apelante acolhida. Diante da cassação da sentença, fica prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pela parte ré.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida e sentença cassada. Recurso adesivo da parte ré prejudicado.